Tribunal: TJES
Processo: 5024977-61.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024977-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA MARIA CIRILO BENFICA TAVARES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024977-61.2023.8.08.0035

RECORRENTES: ADRIANA MARIA CIRILO BENFICA TAVARES e FALZER MOREIRA TAVARES

RECORRIDOS: ESTADO DE ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. EXAME DE SEQUENCIAMENTO GENÉTICO. REALIZAÇÃO PELOS PAIS DO MENOR. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADRIANA MARIA CIRILO BENFICA
e
FALZER MOREIRA TAVARES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE VILA VELHA,
aduzindo os requerentes que são casados e pais de Nehemias Cirilo Tavares, com 16 anos, que possui quadro de
“atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência intelectual e surdez neurossensorial bilateral cujo exoma evidenciou a presença VUS em heterozigose no gene ALDH18A1: c.66A>T (p.Asp223Val)”
, sendo necessária a realização do exame de Sequenciamento de Nova Geração do gene ALDH18A1 para viabilizar o tratamento. Buscam, assim, sejam os requeridos compelidos a arcar com o custo do exame.

Os demandados não foram citados até o momento.

A sentença (ID 6951395) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isto, reconheço, de ofício, a ILEGITIMIDADE ATIVA e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, com fulcro no art. 485, inciso VI c/c §3°, do CPC/2015
”.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 6951398), requerendo pela reforma da r. sentença a fim de reconhecer a legitimidade ativa.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de ser declarada a nulidade da sentença
.

Em verdade, ouso discordar do posicionamento do magistrado sentenciante. Na fundamentação da r. sentença se entendeu que quem realizaria o exame se sequenciamento genético seria o filho menor dos autores, no entanto, como bem salientado no recurso, não é o caso.

Conforme solicitação anexada ao ID 6951389, a Dra. Maria do Carmo de Souza Rodrigues (CRM/ES 2366) indicou que os pais de Nehemias, no caso, os autores, realizassem o exame para esclarecer o diagnóstico etiológico do mesmo.

Inclusive, no pedido formulado pela Defensoria Pública na peça vestibular o pedido é direcionado aos autores e não ao filho menor. Assim, tornam-se os mesmos legítimos para pleitear o direito, sendo o caso de se anular a r. sentença prolatada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de anular a r. sentença prolatada no ID 6951395 e reconhecer a legitimidade ativa dos autores, devendo os autos retornarem ao magistrado de piso para apreciação do pedido de tutela antecipada e citação dos requeridos. Deixo de condenar os requerentes em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)